Tribunal: TJSP
Processo: 0005706-15.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA AUSÊNCIA DE DOLO, E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE ADQUIRIU PLACAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS, NÃO SENDO COMPROVADO QUE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA AUSÊNCIA DE DOLO, E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE ADQUIRIU PLACAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS, NÃO SENDO COMPROVADO QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DA DEFESA – CONDENAÇÃO ACERTADA, CONFIGURANSO-SE O CONCURSO FORMAL DE DELITOS – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DEFERIDA SEM IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL, ESCOLHIDO REGIME INICIAL FAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.